Tribunal: TJSP
Processo: 2120347-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120347-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
FRANCISCO ALEXANDRE GARCIA PIRES e Impetrante FELIPE QUEIROZ
GOMES, é impetrado JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE ARAÇATUBA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120347-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2120347-33.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Francisco Alexandre Garcia Pires
VOTO No 23.171
Habeas corpus. Alegada falta de vaga no regime semiaberto.
Superveniência de decisão concedendo o regime aberto ao
reeducando. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ALEXANDRE GARCIA
PIRES, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Henrique de Castilho
Jacinto, da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal,
consistente na manutenção do paciente em regime mais gravoso.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido
o paciente condenado à pena de 13 anos e 7 meses e 9 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, ostentando duas condenações pelo mesmo
crime. Embora tenha sido beneficiado com a progressão ao regime
intermediário, continua custodiado em regime fechado em virtude
da ausência de vagas em regime adequado.
A liminar foi deferida para determinar a
colocação do paciente em regime albergue-domiciliar até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120347-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento definitivo do presente mandamus.
A autoridade impetrada prestou informações
(fl. 28) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela prejudicialidade da ordem. (fls. 31/32).
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, no curso do presente writ, o magistrado a quo
concedeu ao paciente a progressão ao regime aberto, tendo sido
deferido o benefício ao sentenciado em 16/06/2020.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator